Tribunal: TJBA
Processo: 0522504-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522504-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: S2R COMUNICACAO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, GIOVANNA NASCIMENTO FERREIRA, RICARDO ALPIRE, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO

APELADO: ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE CONTEÚDO PENAL “APROPRIAÇÃO INDÉBITA” SEM COMPROVAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de publicação jornalística veiculada no portal “Bahia Notícias” sob o título “Jornal A Tarde notifica ex-diretora de conteúdo por apropriação indébita”. Alegando ausência de ilicitude na conduta e que a reportagem apenas noticiou fato verídico, os apelantes requerem a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação jornalística que noticiou fato ocorrido com a autora, utilizando o termo “apropriação indébita”, caracteriza imputação indevida de prática criminosa; (ii) verificar se a referida publicação extrapola os limites do direito à informação e enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa, embora garantida constitucionalmente (CF/1988, arts. 5º, inciso IX, e 220), não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, imagem e vida privada (art. 5º, V e X, CF/1988).

4. A expressão “apropriação indébita” possui conotação penal inequívoca (CP, art. 168), e sua utilização em matéria jornalística, sem a existência de procedimento criminal, imputação formal ou investigação em curso, configura abuso no exercício da liberdade de imprensa.

5. A publicação em questão atribuiu à autora, ainda que indiretamente, a prática de crime, sem respaldo fático ou jurídico. O erro na escolha da terminologia não pode ser considerado escusável, pois a atividade jornalística exige diligência e responsabilidade na apuração e veiculação de informações, sob pena de causar danos injustos à reputação de terceiros.

6. O dano moral decorre da indevida imputação de fato criminoso à autora, tendo a reportagem repercutido negativamente em sua honra e imagem perante o público. A devolução imediata do material e a ausência de má-fé não foram consideradas na abordagem jornalística, o que reforça o caráter lesivo da matéria publicada.

7. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA é pacífica no sentido de reconhecer o dever de indenizar nos casos em que a imprensa veicula, sem comprovação ou cautela, imputações de natureza criminosa a particulares. Precedentes do TJ-BA e do STJ confirmam a responsabilidade civil da imprensa nesses casos.

8. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes. Não se revela irrisória nem enseja enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0522504-61.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
S2R COMUNICAÇÃO LTDA – EPP
e
OUTROS (2)
, e, como apelada,
ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)